Tribunal: TJMT
Processo: 1041668-85.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041668-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 603.756.041-20 (APELANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.278.913/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA - CPF: 474.258.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel, objeto de constrição em execução de título extrajudicial, ao fundamento de ausência de provas quanto a caracterização como bem de família e de inexistência de propriedade plena em razão de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a falta de impugnação específica acerca da alegação de bem de família atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC; (ii) estabelecer se o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, ainda que gravado com alienação fiduciária; (iii) determinar se há configuração de fraude à execução na partilha realizada em mediação no contexto de dissolução conjugal; (iv) verificar se é admissível a inovação recursal em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma destinada à proteção da posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida, incumbindo ao embargante demonstrar a condição de terceiro e a oponibilidade do direito ao ato constritivo.

4. O art. 341 do CPC impõe ao réu o dever de impugnar especificamente os fatos articulados na inicial, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não contrariados.

5. O Banco embargado não impugna especificamente a alegação de que o imóvel constitui residência familiar, limitando a sustentar a validade do contrato exequendo e a alegada fraude à execução, matérias estranhas à controvérsia central dos embargos.

6. A falta de impugnação específica estabiliza a matéria fática relativa à condição de bem de família, tornando incontroverso o uso do imóvel como residência da Embargante e de seus filhos.

7. O art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbindo ao banco demonstrar a incidência de exceção legal à impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbe.

8. A ata notarial juntada aos autos, dotada de fé pública, comprova que o imóvel é utilizado como moradia permanente da entidade familiar, preenchendo o requisito do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

9. A proteção do bem de família é objetiva e independe de registro formal ou da demonstração de que se trata do único imóvel do devedor, bastando sua destinação à moradia.

10. A existência de alienação fiduciária não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 em relação a terceiros estranhos à relação fiduciária.

11. Não se configura fraude à execução, pois não há registro de ato translativo do domínio na matrícula do imóvel, requisito necessário à caracterização da fraude nos termos do art. 792 do CPC.

12. A partilha do bem decorre de dissolução da sociedade conjugal formalizada em mediação, não evidenciando ato unilateral fraudulento destinado a frustrar a execução.

13. As teses suscitadas apenas em contrarrazões configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da eventualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento: . A falta de impugnação específica quanto à alegação de bem de família atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC e torna incontroversa a destinação residencial do imóvel. 2. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, ainda que gravado com alienação fiduciária, em relação a terceiros estranhos à relação fiduciária. 3. A configuração da fraude à execução exige registro de ato translativo do domínio na matrícula do imóvel, nos termos do art. 792 do CPC. 4. É inadmissível a inovação recursal em contrarrazões de apelação.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, 674 a 681, 792, 837, 838, 844 e 873; Lei nº 8.009/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1066401-52.2023.8.26.0100, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.213.638/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosangela de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em face de
Banco do Brasil S.A.

A Juíza singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, Rosangela de Oliveira interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o imóvel objeto da matrícula nº 21.303 constitui residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Afirma que a finalidade exclusiva dos Embargos de Terceiro é o reconhecimento dessa condição jurídica e o consequente afastamento da penhora realizada nos autos da execução.

Insiste que o Apelado deixou de impugnar especificamente o fato constitutivo do direito invocado, consistente na alegada condição de bem de família do imóvel, circunstância que atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil. Por consequência, afirma que o referido fato tornou-se incontroverso, dispensando a produção de prova adicional para sua comprovação.

Acrescenta que a Ata Notarial certifica que o imóvel é utilizado como residência familiar, documento este reconhecido pelo próprio Juízo como dotado de fé pública.

Esclarece que a controvérsia não envolve a impenhorabilidade do imóvel perante o credor fiduciário, nem questiona a propriedade do bem ou a validade da alienação fiduciária, mas limita-se à penhora realizada por terceiro, estranho à relação fiduciária.

Sustenta, nesse contexto, que a simples existência de alienação fiduciária não afasta a proteção da Lei nº 8.009/90 quando o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, mantendo-se, nessa hipótese, sua condição de bem de família e, portanto, sua impenhorabilidade em relação a terceiros.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 347128985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rosangela de Oliveira
opôs Embargos de Terceiro em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, por dependência ao processo de Execução de Título Extrajudicial n.º 1011916-78.2018.8.11.0041 movido pela instituição bancária em face de Aberaldo Duarte Junior & Cia Ltda., Marcio Gonçalo Metelo de Almeida, Aberaldo Duarte Júnior e Marcia Aparecida Metelo de Almeida Duarte.

Para melhor compreensão do caso, explico que na ação executiva ajuizada em 04/05/2018 o Banco do Brasil S.A. afirmou que em 08/03/2017 foi emitida a Cédula de Crédito Bancário nº 492.102.021, por meio da qual liberou à empresa Executada o valor de R$ 145.158,20 (cento e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Sustentou que o pagamento foi pactuado em 114 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 3.783,58 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) cada, com vencimento da primeira parcela em 28/09/2017 e da última em 28/02/2027.

Alegou que os Executados não cumpriram a obrigação assumida, configurando inadimplemento contratual.

Em razão da mora e com fundamento na cláusula de vencimento antecipado prevista no título, o Banco Exequente afirmou ter sido constituído crédito no montante de R$ 182.287,06 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos), valor que inclui encargos moratórios e demais acréscimos previstos na cédula, conforme demonstrativo anexo.

A inicial também sustentou que os demais Executados figuram como avalistas da Cédula, tendo assumido responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação, razão pela qual são igualmente demandados na execução.

Por fim, afirmou que restaram frustradas as tentativas de recebimento extrajudicial do crédito, o que motivou o ajuizamento da ação de execução para cobrança do valor devido.

Em 16/08/2022 o Juiz da 1.ª Vara Especializada de Direito Bancário determinou a penhora do imóvel de matrícula nº 21.303, nos termos do art. 837, 838, 844 e 873 do CPC.

Em 16/09/2024
Rosangela de Oliveira
opôs
Embargos de Terceiro
.

Na petição inicial, explicitou que foi casada com Marcio Gonçalo Metelo de Almeida (que figura como Executado na Execução de Título Extrajudicial n.º 1011916-78.2018.8.11.0041) e que o divórcio foi formalizado em 30/01/2024, ocasião em que, na partilha de bens, o imóvel objeto da penhora foi atribuído à posse e propriedade da Embargante.

Aduziu que o referido imóvel permaneceu registrado em nome do ex-cônjuge apenas em razão de financiamento bancário firmado com a Caixa Econômica Federal à época da aquisição, constando cláusula de alienação fiduciária na matrícula imobiliária.

Sustentou que contribuiu para a aquisição do bem mediante permuta de imóvel de sua propriedade, além de ter arcado com parcelas do financiamento e despesas ordinárias, como água, luz e IPTU .

Afirmou que o imóvel, matriculado sob nº 21.303 no 7º Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, constitui sua residência e de seus filhos, caracterizando como bem de família, circunstância comprovada por ata notarial juntada aos autos.

Noticiou que, apesar disso, o bem foi objeto de penhora nos autos da execução, tendo sido expedido mandado de avaliação com vistas à futura hasta pública, o que, segundo alegou, configura constrição ilegal sobre bem impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Em razão desses fatos, aduziu sofrer indevida constrição sobre imóvel de sua propriedade e de caráter residencial familiar.

Com esses argumentos, requereu a suspensão imediata dos atos constritivos.

O pedido liminar foi deferido para obstar a penhora do imóvel (Id. 347128978).

Na impugnação, o Banco Embargado sustentou a fraude à execução, uma vez que o executado se desfez de bens que possuía sabendo que tramitava ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Argumentou que a execução teve início em 04/05/2018 e que em 11/01/2024, após termo de sessão de mediação, o Executado dividiu bens que lhe eram pertencentes ao invés de quitar a dívida constituída, o que configura fraude à execução nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil.

Defendeu, ainda, a validade do contrato que originou a execução e a impossibilidade de alteração judicial de suas cláusulas. Requereu, pois, a improcedência dos Embargos.

Réplica no Id. 347128981.

Ao término da instrução processual, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que a embargante não comprovou de forma cabal que o bem penhorado é o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, considerando ainda que o imóvel se encontra alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, razão pela qual o devedor fiduciante não seria proprietário do bem.

Inconformada,
Rosangela de Oliveira
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o imóvel objeto da matrícula nº 21.303 constitui residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Afirma que a finalidade exclusiva dos Embargos de Terceiro é o reconhecimento dessa condição jurídica e o consequente afastamento da penhora realizada nos autos da execução.

Insiste que o Apelado deixou de impugnar especificamente o fato constitutivo do direito invocado, consistente na alegada condição de bem de família do imóvel, circunstância que atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil. Por consequência, afirma que o referido fato tornou-se incontroverso, dispensando a produção de prova adicional para sua comprovação.

Acrescenta que a Ata Notarial certifica que o imóvel é utilizado como residência familiar, documento este reconhecido pelo próprio Juízo como dotado de fé pública.

Esclarece que a controvérsia não envolve a impenhorabilidade do imóvel perante o credor fiduciário, nem questiona a propriedade do bem ou a validade da alienação fiduciária, mas limita-se à penhora realizada por terceiro, estranho à relação fiduciária.

Sustenta, nesse contexto, que a simples existência de alienação fiduciária não afasta a proteção da Lei nº 8.009/90 quando o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, mantendo-se, nessa hipótese, sua condição de bem de família e, portanto, sua impenhorabilidade em relação a terceiros.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Sabe-se que os embargos de terceiro constituem ação autônoma de natureza cognitiva incidental, prevista nos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil, destinada à tutela possessória ou dominial daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou turbação em bem de que detenha a posse ou a propriedade em decorrência de ato judicial, como penhora, arresto, sequestro ou qualquer medida constritiva.

Com efeito, sua finalidade é resguardar a esfera jurídica do terceiro estranho à relação processual originária, evitando que suporte indevidamente os efeitos executivos ou cautelares dirigidos às partes litigantes, restaurando a integridade de seu direito material violado ou ameaçado.

Assim, incumbe ao Embargante demonstrar a condição de terceiro, a existência de ato judicial constritivo incidente sobre bem que possua ou de que seja titular, a comprovação da posse ou propriedade legítima anterior ou juridicamente oponível à constrição, bem como a tempestividade da oposição, que pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não transitada em julgado a sentença no processo de conhecimento ou até cinco dias após a adjudicação, alienação ou arrematação no processo executivo, conforme disciplina legal.

Nesse contexto, cumpre assinalar que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao Embargado impugnar especificamente cada um dos fatos articulados na petição inicial, sob pena de incidência da regra da impugnação específica.

O ônus processual que é imposto à parte Embargada não se exaure na apresentação formal de contestação, sendo necessária manifestação clara, individualizada e fundamentada acerca de cada alegação fática deduzida pela parte autora, de modo a estabelecer efetivo contraditório.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica importa presunção de veracidade dos fatos não contrariados, ressalvadas as hipóteses legais de indisponibilidade do direito ou de prova necessária, operando-se, assim, verdadeira estabilização da matéria fática incontroversa, com relevantes reflexos na formação do convencimento judicial.

Feito esse registro, observa-se que a pretensão deduzida pela Apelante nos Embargos de Terceiro está firmada em tese única e bem delimitada: a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 21.303, com fulcro no art. 1º da Lei nº 8.009/90, por se tratar de bem de família utilizado como residência sua e de seus filhos.

Nota-se que a Apelante não postulou a revisão do contrato que originou a execução, tampouco questionou a validade das cláusulas pactuadas entre o Banco e os Executados. A pretensão, portanto, era estritamente possessória e dominial, voltada ao afastamento da constrição que recaiu sobre bem alheio à relação obrigacional subjacente.

Nessa conjuntura, ao apresentar defesa a instituição bancária Embargada, ora Apelada, elegeu como eixo central a validade do contrato que embasou a Execução e o princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que o débito é legítimo por decorrer de obrigação livremente assumida, sem vícios ou ilegalidades, razão pela qual seria incabível a revisão judicial das cláusulas pactuadas. Como fundamento adicional, suscitou a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que em nenhum momento a instituição bancária se insurgiu, especificamente, contra a tese da impenhorabilidade do bem por sua condição de bem de família. Ou seja, o Banco Apelado deixou de impugnar o fato constitutivo do direito invocado pela Apelante, limitando-se a arguições que não guardam pertinência direta com a controvérsia posta nos Embargos.

A validade do contrato e o princípio da força obrigatória das avenças são questões pertinentes à relação jurídica entre o credor e os Executados, mas são inteiramente impertinentes à situação jurídica da Embargante, que é terceira estranha àquela relação obrigacional.

Nesse contexto, a falta de impugnação específica à alegação de bem de família atrai, inevitavelmente, a presunção de veracidade estabelecida no art. 341 do Código de Processo Civil.

Aliás, tal presunção não é meramente formal, pois ela opera sobre o plano material do processo e estabiliza a matéria fática não contrariada, com reflexos diretos na formação do convencimento judicial.

Dessa forma, a condição do imóvel como bem de família tornou-se fato incontroverso nos autos.

Ademais, a distribuição do ônus probatório reforça essa conclusão, uma vez que, consoante dicção do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No contexto dos Embargos de Terceiro, competia ao Banco Apelado demonstrar que o imóvel não se enquadra na proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ou que incide alguma das exceções previstas em lei.

Ao silenciar sobre o ponto e as provas coligidas pela Apelante/Embargante, o Banco não apenas descumpriu seu ônus processual, como permitiu que a impenhorabilidade do bem se consolidasse como questão incontrovertida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora de fração ideal de imóvel. Sentença de improcedência . Preliminar de cerceamento de defesa que não comporta acolhimento. Protesto genérico. Ausência de indicação de provas. Desnecessidade de audiência. Sentença bem fundamentada e que enfrentou todos os argumentos suscitados pelas partes. Alegação de que o imóvel é residência de uma das embargantes e bem de família. Ausência de impugnação por parte dos embargados. Fato incontroverso que deve ser tomado como verdadeiro. Art. 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade reconhecida. Imóvel indivisível, não admitindo sequer penhora de fração ideal. Precedentes. Matéria não alcançada pela coisa julgada. Decisão proferida na execução que não vincula quem não fez parte da lide. Impenhorabilidade reconhecida. Sucumbência invertida. Recurso Provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1066401-52.2023 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Por outro lado, mesmo que se entenda necessária a análise do conjunto probatório, as provas documentais confirmam, com suficiência, a condição de bem de família do imóvel.

Da Ata Notarial encartada no Id. 347128974, datada de 27/08/2024, dessume-se que no imóvel de matrícula nº 21.303 residem a Apelante Rosangela de Oliveira e seus filhos Bruno de Oliveira e Victor Hugo Metelo de Almeida. Tal documento, que é revestido de fé pública, comprova a utilização do bem como moradia permanente da entidade familiar, preenchendo, assim, o requisito essencial à incidência da proteção legal.

Não se desconhece que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família prescinde de registro formal e independe da titularidade do imóvel em sentido estrito, bastando que o bem seja utilizado como residência da entidade familiar para que a impenhorabilidade se configure.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção do bem de família é objetiva, bastando a destinação do imóvel à moradia para que incida a tutela legal, sendo despicienda a demonstração de que se trata do único bem do devedor.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO . EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1. "A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio" (REsp 1.575 .243/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018). 2. No presente caso, evidencia-se que a recorrente opôs embargos de terceiros em desfavor do ora agravado, em virtude de penhora que recaiu sobre imóvel destinado à moradia da família. 3 . Ante a ausência de qualquer indício de má-fé da embargante, deve ser considerada impenhorável a casa serviente da moradia familiar. 4. Agravo interno provido, para determinar a impenhorabilidade do bem de família. (STJ - AgInt no AREsp: 1213638 SC 2017/0307517-2, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No que tange à tese de fraude à execução, suscitada pelo Banco Embargado em sua impugnação, e reiterada nas contrarrazões do Apelo, esta também não comporta acolhida.

Da certidão de inteiro teor do imóvel, acostada no Id. 347128973, verifica-se que o bem foi adquirido pelo Executado Marcio Gonçalo Metelo de Almeida em 27/12/2012, mediante alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, vinculada ao “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária — Programa Carta de Crédito Individual — FGTS n.º 844440239391-1”. Não consta na matrícula imobiliária qualquer registro de alienação do bem a terceiro, o que afasta, por si só, a configuração de fraude à execução nos moldes do art. 792 do Código de Processo Civil, já que a transferência do domínio, para fins de caracterização da fraude, pressupõe a existência de ato translativo registrado.

Ademais, do Termo de Sessão de Mediação Presencial n.º 07/2024, encartado no Id. 347128972, extrai-se que a Apelante e o Executado Marcio Gonçalo Metelo de Almeida confirmaram ter contraído matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens em 14/09/2013 e estar separados de fato há um ano e seis meses à data da mediação. No referido termo, os ex-cônjuges formalizaram a partilha de um automóvel e do imóvel objeto da penhora, estabelecendo que este último seria alienado a terceiro e o produto da venda distribuído na proporção de 80% para a Apelante e 20% para o Executado, com prazo de um ano para a alienação, prorrogável por igual período.

Nessa conjuntura, verifica-se que a disposição do imóvel não configurou ato unilateral e fraudulento praticado pelo Executado com o fito de frustrar a execução, mas sim decorrência natural da dissolução da sociedade conjugal, formalizada em processo de mediação judicial.

Assim, em que pese a Execução de Título Extrajudicial n.º 1011916-78.2018.8.11.0041 ter sido ajuizada em 04/05/2018, a separação de fato do casal, conforme declarado na mediação, antecedeu o acordo de partilha, o que demonstra que a dissolução conjugal não foi engendrada com a finalidade de subtrair patrimônio da esfera executiva.

No que concerne às teses trazidas pelo Banco Apelado apenas em sede de contrarrazões (ausência de registro do ato translativo na matrícula imobiliária, a falta de comprovação da posse e a suposta confissão da Apelante de que não promoveu o registro em razão do financiamento ainda existente em nome do Executado), cumpre assinalar que tais argumentos não podem ser conhecidos nesta sede recursal. Isso porque as contrarrazões de Apelo destinam-se exclusivamente a refutar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio processual hábil à introdução de novas teses defensivas que não foram deduzidas na impugnação apresentada em primeiro grau.

Admitir o contrário implicaria violação ao princípio da eventualidade e ao contraditório, na medida em que a Apelante ficaria impossibilitada de se manifestar sobre fundamentos novos suscitados apenas na fase recursal.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro. Por consequência, torno sem efeito a constrição judicial e determino o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula nº 21.303, do 7º Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Em razão da sucumbência, condeno o Embargado Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026